Tribunal: TJSP
Processo: 2090704-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Empresa executada não localizada - Decisão agravada que indeferiu pedido de inclusão dos sócios-administradores da empresa devedora no polo passivo da demanda - Existência de razoável indício de dissolução irregular - Redirecionamento da execução que se impõe - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação.